Tribunal: TJMT
Processo: 1043015-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043015-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO - CNPJ: 33.709.726/0001-57 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS - OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
- ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO, EM REGRA, É DAQUELE QUE DETÉM A QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – PREVISÃO CONDOMINAL PARA A TAXA DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146485749, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Ainda, determinou que preclusa a via recursal e com a indicação dos dados bancários necessários para levantamento de valores, tornem os autos conclusos para a expedição de alvará em favor do condomínio exequente e extinção do feito.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ilegitimidade passiva, afirmando que, apesar de constar na matrícula, não possui a posse direta sobre o imóvel.

Ainda, alega a inaplicabilidade dos honorários no valor 20% (vinte por cento) sobre o débito. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o exequente é credor do executado do importe de
R$ 4.737,98 (quatro mil e setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos)
, correspondente as taxas e despesas condominiais com vencimentos em
06/12/2021, 15/12/2021, 05/01/2022, 07/02/2022, 07/03/2022, 05/04/2022 e 05/05/2022
do apartamento no 802, Bloco A, que compõe o Condomínio Edifício São Benedito.

O executado, por sua vez, assevera não ser responsável pelas taxas e despesas condominiais, ao argumento de que não possui a posse direta sobre o imóvel.

No entanto,
rejeito
a alegada ilegitimidade passiva, tendo em vista que o executado é quem figura como proprietário do imóvel no registro imobiliário (id. 146485722).

Ressalte-se que, por se tratar de obrigação
propter rem
, a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio, em regra, é daquele que detém a qualidade de proprietário do imóvel. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS DE CONDOMÍNIO É DE QUEM FIGURA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO
.

1 -
Enquanto não tem o condomínio conhecimento acerca da transferência do imóvel, a obrigação de pagar as taxas condominiais, permanece com a pessoa que figura no registro imobiliário como proprietário
.

2 - O vendedor é responsável pela comunicação ao síndico do imóvel sobre a venda do mesmo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO, APELACAO 0226863-60.2015.8.09.0162, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Valparaíso de Goiás - 2a Vara Cível, julgado em 25/05/2018, DJe

de 25/05/2018) (grifei)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. REGISTRO DA PROPRIEDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE. VALOR DA TAXA CONDOMINIAL AJUSTADA EM ASSEMBLEIA GERAL, INCLUSIVE COM RELAÇÃO ÀS TAXAS EXTRAS. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que o Recorrido CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO BENEDITO busca ver o Recorrente BANCO BRADESCO S.A. condenado ao pagamento do débito representado na exordial, consistente nas taxas condominiais da unidade autônoma A 802.

2.
Ao contrário do afirmado pela instituição bancária, ora Recorrente, a propriedade do bem encontra-se devidamente comprovada, já que devidamente averbada na matrícula do imóvel, consoante documento acostado no ID. 72236983. Ademais, consta a averbação de inúmeras penhoras sobre o imóvel, decorrentes de ações judiciais em que a instituição bancária figura como parte ré, não havendo, pois, dúvidas quanto à propriedade do imóvel. Em consequência, não há se falar em ilegitimidade passiva
.

3. De igual modo, a taxa condominial no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) restou aprovada na assembleia geral realizada no dia 07/02/2017, assim como as variações oriundas das taxas extras, aprovadas na assembleia geral realizada no dia 06/11/2018.

4. Destarte, a dívida é certa, líquida e exigível, porquanto o Condomínio logrou êxito em comprovar o valor da taxa condominial cobrada por pela unidade autônoma, além da obrigação da instituição bancária com relação à unidade em questão.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Condeno a Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor do débito exequendo.

(TJMT - N.U 1006622-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 10/11/2021) (grifei)

No que se refere a taxa de cobrança, tenho que é devida no percentual de 20% (vinte por cento), eis que prevista no item 2.2.3 do contrato de prestação de serviços (id. 146485728) e ata de assembleia geral extraordinária de 06/04/2016 (id. 146485735).

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022